Tribunal: TJMT
Processo: 1028750-54.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028750-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), GABRIEL JUNIOR RODRIGUES LEITE - CPF: 025.871.321-69 (APELADO), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito previdenciário e processual civil. apelação. ação acidentária. honorários periciais. adiantamento pelo
inss
. autor sucumbente beneficiário da justiça gratuita
.
necessidade de ação própria. devido processo legal. recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo INSS contra sentença que, ao julgar improcedente ação acidentária, deixou de determinar o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia, sob o fundamento de que tal pretensão deveria ser buscada em ação autônoma, por não ter o Estado integrado a relação processual.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar, nos próprios autos da ação acidentária, o ressarcimento ao INSS dos honorários periciais por ele adiantados, quando sucumbente a parte autora beneficiária da justiça gratuita
, o
u se tal pretensão deve ser exercida em ação própria.

III.
Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1044, firmou tese no sentido de que nas ações acidentárias, os honorários periciais adiantados pelo INSS constituem despesa a cargo do Estado, quando sucumbente a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

4.
Embora reconhecido o direito ao ressarcimento, a cobrança deve ocorrer em ação própria contra o ente federativo responsável, que não integrou a relação processual original, em observância aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

5.
A determinação de pagamento nos próprios autos violaria garantias constitucionais fundamentais, pois imporia obrigação a terceiro que não participou da formação do título executivo judicial, não podendo exercer seu direito de defesa.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso
de apelação
não
provido
.

Tese de julgamento
:
"
Nas ações acidentárias julgadas improcedentes, o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS, a ser custeado pelo Estado quando sucumbente a parte autora beneficiária da justiça gratuita, deve ser buscado em ação própria, em observância aos princípios do contraditório e do devido processo legal.
"

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 9o, 10, 95, §3o; Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único; Lei 13.876/2019, art. 1o, §7o, II.

Jurisprudência relevante citada:

Tema 1044 do STJ (REsp 1.824.823/PR e REsp 1.823.402/PR)
,
TJ-MT -
A
pCiv
: 10068164520188110041, Relator.:
V andymara G alvão R amos P aiva

Z
anolo
,
Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024
,
TJ-MT -
A
pCiv
1031702-69 .2022.8.11.0041, Relator.:
J ose L uiz L eite L indote
, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024
,
TJ-MT -
A
pCiv
10176603220228110003, Relator.:
L uiz O ctavio O liveira S aboia R ibeiro
, Data de Julgamento: 19/11/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da
4
a Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Cuiab
á
/MT que, nos autos da ação previdenciária para concessão de benefício por incapacidade laboral em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões recursais, o INSS não se insurge contra o mérito da sentença, que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade. O recurso limita-se a requerer a reforma da decisão para que seja determinada a devolução dos honorários periciais adiantados pela autarquia, a serem arcados pelo Estado de Mato Grosso, conforme entendimento firmado no Tema 1044 do STJ
, nos próprios autos
.

Argumenta o recorrente que, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita e tendo sido julgado improcedente o pedido, os honorários periciais adiantados pelo INSS devem ser ressarcidos pelo Estado, nos próprios autos, sem necessidade de ajuizamento de ação autônoma.

Não foram apresentadas contrarrazões.

N
o caso concreto, não se encontra caracterizada

a presença de interesse público relevante a justificar a necessária intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição Federal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

P
reenchi
d
o
s
os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o preparo, este último dispensado
,

conforme previsto no art. 1007, §1o do Código de Processo Civil e art. 73, §1o do Regimento Interno do TJMT
. Assim, conheço do recurso e passo à análise meritória da controvérsia.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de determinação, nos próprios autos, do ressarcimento ao INSS dos honorários periciais por ele adiantados em ação acidentária julgada improcedente, na qual o autor é beneficiário da justiça gratuita.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1044, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.824.823/PR e REsp 1.823.402/PR), firmou a seguinte tese:

Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte
autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.

No caso em análise, verifica-se que a ação foi julgada improcedente, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, conforme deferido na decisão inicial
(Id 283429389)
. O INSS adiantou os honorários periciais
(Id 283429851)
, conforme determinação judicial, e agora postula o ressarcimento pelo Estado de Mato Grosso.

A decisão embargada, mantida pelo juízo
de origem
, entendeu que o ressarcimento deveria ser buscado em ação autônoma, sob o fundamento de que o Estado não integrou a relação processual, o que violaria os princípios do contraditório e do devido processo legal.

Tal entendimento está correto e deve ser mantido.

Embora o STJ tenha reconhecido, no julgamento do Tema 1044, que a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais adiantados pelo INSS, nas ações acidentárias em que a parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, é sucumbente, recai sobre o Estado, não se pode determinar o pagamento nos próprios autos quando o ente federativo não participou da relação processual.

O princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5o, LIV, da Constituição Federal, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF), impedem que se imponha obrigação a quem não teve oportunidade de se manifestar no processo. Determinar que o Estado de Mato Grosso reembolse o INSS nos próprios autos, sem que tenha
participado da relação processual, configuraria violação a esses princípios constitucionais.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS deve ser buscado em ação própria contra o ente federativo. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE ADIANTOU – PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – TEMA 1.044 DO STJ –
NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA CONTRA O ENTE FEDERATIVO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema no 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91” .2. O pleito de reembolso dos honorários periciais pelo INSS,
ainda que com base na tese firmada no Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de
Justiça, deverá se dar
via ação autônoma,
em atenção aos princípios inerentes ao processo legal, já que o Estado de Mato Grosso não integrou a lide.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10068164520188110041, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

g.

n.

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.o 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – ELABORAÇÃO DE PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – DESNECESSIDADE – RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA FEDERAL – PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO –TEMA No 1.044 DO STJ –
AÇÃO PRÓPRIA –PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
– DESNECESSÁRIO – RECURSO DA PARTE
SEGURADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . A não comprovação da incapacidade laboral ou da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, uma vez que os requisitos estabelecidos no art. 86 da Lei no 8.213/91 não foram preenchidos. É relevante destacar que a discordância com a perícia realizada por médico não especialista não implica automaticamente na nulidade da sentença, a menos que haja prova da inadequação do perito para avaliar a capacidade laboral. A condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela Autarquia na ação, em razão da sucumbência da parte autora, dá-se em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça. Eventual pleito de reembolso deverá se
dar em ação própria
, para assegurar o contraditório e a ampla defesa, dado que o ente não figurou como parte na demanda.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031702-69 .2022.8.11.0041, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024)

g.

n.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA 1044 DO STJ.
REEMBOLSO EM AÇÃO AUTÔNOMA
. APELAÇÃO DA PARTE DESPROVIDA. APELAÇÃO DO INSS
PROVIDA.
I. Caso em exame Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a competência da Justiça Estadual, tendo em vista a natureza acidentária do benefício pleiteado. Apelações contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária acidentário e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.
II .
Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) análise da competência da Justiça Estadual para julgamento do feito, dada a natureza acidentária do benefício; (
ii
) verificar se há elementos para afastar as conclusões do laudo pericial que atestou a capacidade laborativa da autora; e (
iii
) determinar a forma de reembolso dos honorários periciais adiantados pelo INSS, considerando a sucumbência da parte autora beneficiária da justiça gratuita. III. Razões de decidir
3 .
Acolhimento dos embargos de declaração para reconhecer a competência da Justiça Estadual, ante a
natureza acidentária do benefício pleiteado, suprindo a omissão da decisão anterior. 4. O laudo pericial, elaborado de acordo com as formalidades legais e sem impugnação tempestiva, concluiu pela capacidade da autora para exercício de atividades laborais administrativas, não havendo razões para seu afastamento.
5 .
Conforme Tema 1044 do STJ, nas ações acidentárias em que a parte autora, beneficiária da gratuidade, for sucumbente, os honorários periciais adiantados pelo INSS constituem despesa a cargo do Estado,
mediante ação autônoma
, garantindo-se o contraditório e o devido processo legal ao ente estadual que não participou da demanda. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos. Recurso da autora desprovido. Recurso do INSS provido parcialmente. Tese de julgamento: "1. Compete à Justiça Estadual o julgamento das ações que visam o restabelecimento de benefício de natureza acidentária. 2. O laudo pericial conclusivo pela capacidade laboral, não impugnado tempestivamente, é suficiente para fundamentar a improcedência do pedido de benefício por incapacidade. 3. O ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS, nos termos do Tema 1044/STJ, deve ser pleiteado em ação autônoma contra o Estado."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 82, § 2o, 465; Lei no 8.213/91, art. 129, parágrafo
único .

Jurisprudência relevante citada: Tema 1044/STJ; TJ-MT - N.U 1011696-41.2022.8 .11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal,
j .
26/02/2024; TJSP - AC 1002240-31.2020.8.26 .0361, Rel. Des. João Negrini Filho, j. 03/07/2023; TJMG - AC 1 .0000.23.132678-6/001, Rel.
Des .
Gilson Soares Lemes, j. 23/11/2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10176603220228110003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/11/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2024)

Assim, embora seja reconhecido o direito do INSS ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados, conforme a tese firmada no Tema 1044 do STJ, tal pretensão deve ser exercida em ação própria contra o Estado de Mato Grosso, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa ao ente federativo.

O recorrente também menciona o art. 82, §2o, c/c art. 515, I, do CPC, para fundamentar a possibilidade de cobrança nos próprios autos. Entretanto, esses dispositivos devem ser interpretados em consonância com os princípios constitucionais
anteriormente citados
, que exigem
a manifestação do ente estatal
antes de ser condenado ao pagamento.

Quanto à alegação de aplicabilidade do Tema 889 do STJ, é necessário esclarecer que, embora a tese firmada estabeleça que "
A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do
pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos
", tal entendimento não se aplica automaticamente ao caso.

Isso porque a sentença proferida nos autos não estabeleceu expressamente obrigação de pagar quantia em favor do INSS e contra o Estado de Mato Grosso. Não há, portanto, título executivo judicial formado contra o Estado, que sequer participou da relação processual. O que existe é apenas o reconhecimento da improcedência do pedido da parte autora.

Para que fosse possível a execução nos próprios autos, seria necessário que a sentença tivesse expressamente reconhecido o direito do INSS ao ressarcimento dos honorários periciais pelo Estado, o que não ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo INSS, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025